Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIA (CP, ART. 308). CRIME FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MEIO IDÔNEO PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, quanto ao crime de uso de identidade alheia como própria (art. 308 do CP), e condenou o acusado à pena de 9 (nove) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 56144286). Em suas razões recursais (ID 56144293), a Defesa do réu alega crime impossível, sob argumento de que se tratava de engodo grosseiro, incapaz de permitir a consumação do delito. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa, pois o réu não logrou seu intento de sair do presídio usando a identidade de outro detento, e a redução da pena, em razão do aumento desproporcional apenas pela análise negativa da culpabilidade. Requer, ainda, a fixação de regime mais brando. Contrarrazões (ID 56144295) e parecer (ID 56427921) pela manutenção da sentença.
2. Narra a denúncia que, no 20/7/2023, por volta de 6h15, no CPP, SIA, Brasília/DF, o réu usou como próprio documento de identidade alheio, para tentar sair da unidade prisional para realizar trabalho externo, oportunidade em que um agente penitenciário percebeu que o réu cobria a foto do documento apresentado e verificou que o documento era de outra pessoa, motivo pelo qual o Ministério Público o denunciou como incurso no art. 308 do CP.
3. Estatui o art. 308 do Código Penal que é típica a conduta de usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Trata-se, pois, de crime formal, que independe da superveniência de resultado naturalístico, e que não exige dolo específico à adequação típica. Precedente (Acórdão 1318994, 00022258520188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 12/3/2021).
4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 6.817/2023-0/ 5a DP – ID 56144178 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O agente penitenciário Paulo narrou, em Juízo, que organizava os detentos para saída da unidade prisional para trabalho externo quando seu colega constatou que o réu usava a identidade de outro detento pata tentar sair, pois perdera seu documento, todavia não havia sido feito registro de boletim de ocorrência, tampouco comunicação sobre o fato às autoridades responsáveis pelo centro de detenção e solicitação de segunda via ou autorização para saída para o trabalho externo nesse interim (ID). A testemunha Paulo, titular do documento usado pelo réu, esclareceu ter pedido seu documento dias antes e não o encontrou (ID). O réu confessou que o documento nem sempre era conferido e já saíra do presídio dessa forma em outras opo4rtunidades.
5. Afasta-se a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, porquanto demonstrado que o réu usou como documento próprio o documento de outro detento para tentar sair do centro de detenção para realizar trabalho externo e, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, o réu apenas não logrou sair do centro de detenção com o documento de outro detento em razão da conduta diligente do policial penal. Igualmente, não há falar em tentativa, porquanto, tratando-se de crime formal, prescinde de resultado naturalístico.
6. Afastado, portanto, o pleito absolutório.
7. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que se trata de réu multirreincidente, com 4 condenações transitadas em julgado anteriormente, tendo sido utilizadas as condenações de IDs .166958579, 166958591 e 166958592 para valoração negativa dos antecedentes. Escorreita também a análise desfavorável da culpabilidade, em razão da prática do crime durante o cumprimento da pena. Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 9 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, aplicadas pelo Juízo a quo. Na segunda etapa, compensadas a agravante da reincidência (ID 166958568, p. 13) e a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada. Ao fim, ausentes causas de aumento e de diminuição da terceira fase, a pena foi definitivamente estabelecida em 9 (nove) meses de detenção e 30 dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal e 1/30 do salário mínimo.
8. Por fim, em observância aos ditames dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.